Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711496-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: S. L. M. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora